Tribunal: TJDFT
Processo: 0751583-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751583-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: ANDERSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sidevan Oliveira Alves contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação (autos no 0703012-49.2018.8.07.0011, ID no 177348106). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 56284705), nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor do agravado. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 1a Sessão Extraordinária Virtual (ID no 55975008). 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO